Tribunal: STF
Processo: HC 259058
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O PACIENTE PELO CRIME DE POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.7.2025, por Lucas Ferreira Mazete Lima, advogado, em benefício de Maike Ribeiro de Matos, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.129.191/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 23.9.2020, à medida educativa de comparecimento a curso educativo pelo prazo de sete meses, pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para consumo próprio) (fl. 21, e-doc. 3). 



    3. Em 18.8.2021, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público estadual para condenar o paciente às penas de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e dezesseis dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - NECESSIDADE - COMPROVADA ATUAÇÃO DO APELADO NOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO INDICA A PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    - Comprovada a autoria e materialidade, consoante os fatos criminosos descritos na denúncia, a condenação pelo crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 é medida que se impõe. 



    - Os testemunhos de policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. 



    - Se o conjunto probatório não demonstra a permanência e a estabilidade da organização criminosa, correta a absolvição do crime do art. 35 da Lei 11.343/06, não bastando para a condenação a mera coautoria” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão de apelação, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.129.191/MG, não conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, em 20.6.2022, pela ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada (fls. 25-26, e-doc. 3).



    Em 31.8.2022, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca reconsiderou a decisão agravada e deu parcial provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.129.191/MG para “reduzir a pena-base, redimensionando a pena final do acusado para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 680 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação” (fls. 27-31, e-doc. 3). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca o restabelecimento da sentença, que julgou parcialmente procedente a denúncia, e condenou o paciente pelo crime de posse de drogas para consumo próprio, absolvendo-o dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, descritos na denúncia (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta ser cabível a concessão do habeas corpus de ofício pela manifesta ilegalidade, pois o “TJMG deu provimento e condenou o paciente nas sanções do do art. 33 da Lei 11.343/06. Todavia, partiram apenas de confissão informal não confirmada sob o crivo do contraditório, o que é insuficiente para fins de condenação. Perante o E.STJ, o Recurso Especial não foi conhecido” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que as provas que fundamentaram a condenação do paciente foram inidôneas porque foram baseadas “exclusivamente [em] confissões informais não confirmadas em instrução probatória. A quantidade de droga apreendida não fora expressiva. Não houve apreensão de balança ou caderno de anotações” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Cita a Ação Penal n. 465/DF e o Habeas Corpus n. 81.172, julgados neste Supremo Tribunal Federal, alegando que a “delação do corréu, independentemente de sua submissão ao contraditório, [não pode] ser considerada como testemunho" ou ser utilizada como elemento decisivo para a condenação (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Nestes termos, MAIKE RIBEIRO DE MATOS, por via do impetrante que esta subscreve, requer, LIMINARMENTE, a concessão da ordem em Habeas Corpus para restabelecer a sentença que desclassificou a imputação para aquela do art. 28 da Lei 11.343/06.



    O pedido liminar se fundamenta na probabilidade do direito consubstanciada pela pacífica jurisprudência deste E.STF, bem como pela desnecessidade de requerimento de informações haja vista que a defesa junta, neste momento, as principais peças.



    O perigo na demora é evidente, já que o paciente encontra-se privado de liberdade em virtude desta condenação.



    Pede deferimento” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que, em 31.8.2022, reconsiderou a decisão agravada e deu parcial provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.129.191/MG.



    A decisão transitou em julgado em 20.9.2022 (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes. 3. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 248.791-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma,DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 247.114-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Consta das informações constantes no sítio eletrônico do Tribunal estadual que a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 2.9.2024 (Ação Penal n. 0214620-66.2019.8.13.0701), antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 10.7.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não ocorrente na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



      “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Busca-se, na presente impetração, restabelecer a sentença que condenou o paciente pela prática do crime de posse de entorpecente para consumo próprio. Alega-se que o paciente teria sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas com fundamento “exclusivamente [em] confissões informais não confirmadas em instrução probatória” e em delação de corréu que teria sido utilizada como elemento decisivo para a condenação (fl. 7, e-doc. 1). 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no caput do art. 33 e caput do art. 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas) (fls. 3-9, e-doc. 3). O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG julgou parcialmente procedente a denúncia, em 23.9.2020, e condenou o paciente à medida educativa de comparecimento a curso educativo pelo prazo de sete meses, pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para consumo próprio) (fl. 21, e-doc. 3). 



    12. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público estadual para condenar o paciente à pena de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Confiram-se trechos do voto do relator:



    “Sobre os fatos, narra a denúncia que: 



    (...) ‘no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 19h16min, na Rua Armando Sales de Oliveira, n º 325, Bairro Jardim Maracanã e na Rua H, no 118, Bairro Parque das Gameleiras III, nesta cidade e comarca de Uberaba/MG, os indiciados EMERSON SILVA DE OLIVEIRA e MAIKE RIBEIRO DE MATOS, vulgo ‘BOQUINHA’, em unidade de desígnios e previamente ajustados, traziam consigo e mantinham em depósito a quantia de 26,63g (vinte e seis gramas e sessenta e três centigramas) de MACONHA (Cannabis Sativa L.), acondicionadas em seis (06) invólucros de plástico, a quantia de 4,62g (quatro gramas e sessenta e dois centigramas) de COCAÍNA, acondicionadas em 01 (um) invólucro de plástico e ,49g (nove gramas e quarenta e nove centigramas) de ‘crack’ (COCAÍNA), acondicionadas em 01 (um) invólucro de plástico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de traficância. Em análise nas substâncias apreendidas, estas foram classificadas como entorpecentes e capazes de causar dependência física e psíquica, conforme laudos definitivos de fls. 76/77, 77/78 e 79/80 (cuja numeração está incorreta a partir da fl. 77, que foi repetida). 



    1.1.- Importa afirmar, ainda, que os Indiciados mantinham em depósito duas (02) balanças de precisão, com resquícios de drogas (MACONHA e COCAÍNA), conforme laudo definitivo de fls. 74/75, além de 01 (um) rolo de plástico filme, e ainda a quantia de R$5,00 (cinco reais), em dinheiro, conforme auto de apreensão de fls. 33/34. 



    2.- Infere-se dos elementos de convicção trazidos para o bojo do presente caderno inquisitorial que, na data dos fatos, policiais militares receberam denúncia anônima informando que na Rua Armando Sales de Oliveira, nº 325, Bairro Jardim Maracanã, o indivíduo de alcunha ‘BOQUINHA’ comercializava substâncias entorpecentes. 



    3.- Diante dessa informação, os policiais militares dirigiram-se até a via retromencionada, ocasião em que visualizaram um veículo marca/modelo GM/Astra Milenium, placa KMO-9062, cor prata, que estava sendo conduzido pelo indiciado MAIKE RIBEIRO DE MATOS, vulgo ‘BOQUINHA’. 



    5.- Ao perceber a presença dos policiais militares, o indiciado MAIKE dispensou uma pedra de ‘crack’ (COCAÍNA) próximo ao meio-fio, engatou marcha-a-ré no veículo e empreendeu fuga do local. Houve perseguição dos policiais militares, que lograram êxito em proceder a sua abordagem. 



    6.- Inquirido pelos policiais militares o indiciado MAIKE assumiu a propriedade da pedra de ‘crack’ (COCAÍNA) que foi dispensada próximo ao meio-fio. Informou-lhes, ainda, que iria deixá-la num ponto de comércio de substâncias entorpecentes, situado na Rua Armando Sales de Oliveira, no 325, Bairro Jardim Maracanã, nesta cidade, onde realizaria sua comercialização durante a noite toda.



    7.- Diante disso, os policiais militares acionaram o apoio da equipe ROCCA e dirigiram-se até a residência do indiciado MAIKE, situada na Rua H, nº 118, Bairro Parque das Gameleiras III. Durante buscas realizadas no interior do imóvel, os semoventes da equipe ROCCA lograram êxito em localizar a quantia de 26,63 g (vinte e seis gramas e sessenta e três centigramas) de MACONHA (Cannabis Sativa L.), acondicionadas em seis (06) invólucros de plástico e um (01) rolo de papel filme. 



    8.- Ato subsequente, os policiais militares realizaram diligências nas imediações da Rua Armando Sales de Oliveira, no 325, Bairro Jardim Maracanã, logrando êxito em localizar o indiciado EMERSON SILVA DE OLIVEIRA, indicado na denúncia como o comparsa do indiciado MAIKE RIBEIRO DE MATOS, vulgo ‘BOQUINHA’.



    9.- Realizadas as buscas pessoais, os policiais militares lograram êxito em localizar na posse do indiciado EMERSON SILVA DE OLIVEIRA duas (02) balanças de precisão, e ainda a quantia de R$5,00 (cinco reais). Na ocasião, ele confessou que se associou ao indiciado MAIKE RIBEIRO DE MATOS, vulgo ‘BOQUINHA’, para realizar a venda de drogas, estando na função de ‘olheiro’ da boca de fumo situada na Rua Armando Sales de Oliveira, n º 325, Bairro Jardim Maracanã. 



    10.- Consoante relatório circunstanciado de investigação, acostado a fls. 68/73, em diligências, policiais civis apuraram que ‘Boquinha’ é o indivíduo de nome MAIKE RIBEIRO DE MATOS. Em buscas nos sistemas oficiais disponíveis, verificou-se que MAIKE aparece em diversas ocorrências policiais relacionadas ao tráfico de drogas, sendo que várias delas ocorreram na Rua Armando Sales de Oliveira, no 325, Bairro Jardim Maracanã. Portanto, verifica-se que o indiciado MAIKE reside no citado endereço. 



    11.- As drogas apreendidas totalizaram a quantia de 26,63 g (vinte e seis gramas e sessenta e três centigramas) de MACONHA (Cannabis Sativa L.), acondicionadas em seis (06) invólucros de plástico, a quantia de 4,62 g (quatro gramas e sessenta e dois centigramas) de COCAÍNA, acondicionadas em 01 (um) invólucro de plástico e ,49 g (nove gramas e quarenta e nove centigramas) de ‘crack’ (COCAÍNA), acondicionadas em 01 (um) invólucro de plástico, conforme laudos definitivos de fls. 76/77, 77/78 e 79/80 (cuja numeração está incorreta a partir da fl. 77, que foi repetida). 



    12.- Aduz-se, então, que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam aos indiciados EMERSON SILVA DE OLIVEIRA e MAIKE RIBEIRO DE MATOS, vulgo ‘BOQUINHA’, e eram destinadas à comercialização com usuários desta cidade.



    13.- Não há nenhuma dúvida que, assim agindo, os indiciados EMERSON SILVA DE OLIVEIRA e MAIKE RIBEIRO DE MATOS, vulgo ‘BOQUINHA’, livres e conscientes, em unidade de desígnios e previamente ajustados entre si, praticaram o crime de TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS previsto no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006. 



    14.- A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo laudo definitivo de fls. definitivos de fls. 76/77, 77/78 e 79/80 (cuja numeração está incorreta a partir da fl. 77, que foi repetida), ficando constatado pelo perito criminalista, após a análise, que as porções apreendidas constantes do item 1, tratam-se das substâncias entorpecentes identificadas como MACONHA (Cannabis Sativa L.) e COCAÍNA, capazes de causar dependência física e psíquica, proscrita no Território Nacional por força da Portaria n º 344, de 12/05/98, republicada em 01/02/99, emanada da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e atualizada pela RDC no 079, de 04/11/08, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 



    15.- A autoria é determinada e está demonstrada pelos depoimentos testemunhais e auto de apreensão da droga, além dos demais elementos documentais e laudos de análise contidos nos autos e especificados nos itens e subitens desta.



    (...) Após o confronto das razões recursais com a prova constante dos autos, constato que o inconformismo demonstrado pelo il. Representante do Órgão Ministerial merece guarida. Vejamos. 



    - Do Tráfico de Drogas 



    Verifica-se que a materialidade do delito restou demonstrada pelo APFD de fls. 02/09, boletim de ocorrência de fls. 13/16, auto de apreensão de fl. 33, exame preliminar de drogas de fls. 51/55 e laudo toxicológico definitivo de fls. 74/76 e 79/80, tudo em sintonia com a prova oral coligida. 



    A autoria atribuída ao apelado, de igual modo restou induvidosa. 



    O réu, ao prestar depoimento na Delegacia de Polícia, negou a propriedade da droga (crack) apreendida em via pública. Sustentou que apenas a maconha encontrada em sua residência lhe pertencia, sendo que tais substâncias se destinavam ao seu consumo pessoal, in verbis: 



    (...) ‘QUE sobre os fatos alega que estava na casa de um colega na rua, momento em que foi abordado; QUE os militares questionaram se o declarante tinha passagem e se ele estava com algo ilícito; QUE o declarante confirmou que já foi preso por tráfico, desacato e uso de drogas; QUE revistaram seu carro mas nada foi encontrado; QUE foram até sua casa e o declarante disse que iriam encontrar buchas de maconha uma vez que o declarante é usuário; QUE nega a propriedade da cocaína e do crack; QUE afirma não conhecer EMERSON nem sequer de vista; QUE nega que tentou fugir ao avistar a guarnição, que estava na casa de seu amigo na rua e o veículo estacionado’ (...) (fl. 09). 



    Sob o crivo do contraditório, o apelado manteve sua versão dos fatos. Confira-se:



    (...) ‘Que não são verdadeiros os fatos da denúncia; que não tinha droga consigo; que a droga apreendida na rua não era sua; que apenas a maconha aprendida em sua casa era sua para seu uso pessoal; que não conhece Emerson portanto não tem qualquer associação com ele; que não trafica droga; que nunca esteve na Rua Armando Sales de Oliveira; que não confessou tráfico de drogas ora alguma para qualquer policial; que ‘são palavras que estão colocando em minha boca’; que não fugiu da polícia; que apenas parou na casa de um colega e estava conversando; que não é verdade que tenha jogado droga pela janela do carro’ (...) (fl. 144). 



    A versão do réu, contudo, não convence.



    O corréu Emerson Silva, cujo feito foi desmembrado (fl. 126), ao ser ouvido em fase inquisitiva, afirmou que é usuário de crack e, para manter seu vício, atua como ‘olheiro’ para o acusado, asseverando que, no dia dos fatos, receberia R$10,00 (dez reais) para auxiliar Maike na traficância, in verbis: 



    (...) ‘QUE confirma ser usuário apenas de crack; QUE sustenta seu vício sendo olheiro ganhando droga como recompensa; QUE confirma que estava de ‘olheiro’ para MAIKE e receberia a quantidade referente a R$10 reais (2 pedras); QUE está na função de ‘olheiro.’ há praticamente um mês; QUE tem conhecimento de que Maike vende apenas crack; QUE não sabe dizer se ele comercializa outro tipo de droga; QUE foi dado busca e com o declarante foi encontrado apenas duas balanças; QUE o declarante não sabe dizer o que estava fazendo com os aparelhos’ (...) (fl. 06) - grifei. 



    Não bastasse o depoimento extrajudicial prestado pelo corréu, os policiais militares, Elinton Pereira da Silva e Arlete Marques Pereira, sempre que ouvidos, foram enfáticos ao afirmarem que receberam denúncia anônima que apontava a mercancia ilícita realizada pelo acusado. 



    Da mesma forma, os agentes públicos noticiaram que o réu, no momento da abordagem, tentou empreender fuga, sendo contido, e que, no local onde estava anteriormente, fora encontrada uma pedra de crack, pesando aproximadamente 10g (dez gramas). O réu, no momento da abordagem, confessou que a droga se destinava ao comércio ilícito.



    Noticiaram, por fim, que, na residência de Maik, foram localizados mais drogas e rolo de plástico filme. Vejamos:



    (...) ‘QUE APÓS DENUNCIA ANÔNIMA SOBRE TRÁFICO NA RUA ‘ARMANDO SALES DE OLIVEIRA N º 325’, PERTENCENTE A UM INDIVÍDUO DE APELIDO ‘BOQUINHA’ MAS QUE NO MOMENTO ENCONTRAVA-SE NA CASA SEU  ‘COMPARSA’ COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: UM INDIVÍDUO NEGRO, MAGRO, TRAJANDO CALÇA JEANS E BLUSA DE FRIO VERMELHA; QUE DE POSSE DAS INFORMAÇÕES INICIARAM UMA OPERAÇÃO PELO BAIRRO E AO ADENTRAREM NA VIA DENUNCIADA, VISUALIZARAM UM VEÍCULO GM/ASTRA DE COR PRATA, QUE TENTOU EVADIR DE MARCHA RÉ; QUE O SER ABORDADO FOI IDENTIFICADO O CONDUTOR MAIKE RIBEIRO DE MATOS, VULGO ‘BOQUINHA’, CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS; QUE A GUARNIÇÃO REFEZ O CAMINHO DE FUGA DO VEÍCULO E LOCALIZARAM PRÓXIMO AO MEIO FIO DA VIA UMA PEDRA GRANDE DE CRACK; QUE AO INDAGAREM O AUTOR MAIKE RIBEIRO DE MATOS ESSE RELATOU QUE ERA O PROPRIETÁRIO DO ENTORPECENTE, QUE IRIA DEIXAR NA ‘BOCA’ NA RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA N º 325, PARA VENDER A NOITE TODA; QUE NA CASA DE MAIKE RIBEIRO DE MATOS FOI LOCALIZADO PELOS CÃES A QUANTIDADE DE 05 (CINCO) BUCHAS ANÁLOGAS A MACONHA, 01 (UM) TABLETE MÉDIO ANÁLOGA A MACONHA E 01 (UM) ROLO DE PLÁSTICO FILME UTILIZADO NO EMBALO DA DROGA; QUE O EMERSON SILVA DE OLIVEIRA, INDICADO NA DENUNCIA COMO O INDIVÍDUO QUE ESTARIA NA ‘BOCA’, FOI ABORDADO DE FRENTE DO LOCAL INDICADO NA DENUNCIA E APÓS BUSCA PESSOAL, FOI LOCALIZADO 02 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO E A QUANTIA DE R$ 5,00 (CINCO REAIS); QUE INDAGADO, DISSE QUE ESTARIA SOMENTE COMO ‘OLHEIRO’ DO LOCAL E GANHARIA UMA PORÇÃO DE CRACK PELO ‘SERVIÇO’; QUE OS AUTORES FORAM PRESOS E CONDUZIDOS EM FLAGRANTE’ (...) (Elinton Pereira da Silva, fl. 02).



    (...) ‘QUE CONFIRMA QUE RECEBERAM DENÚNCIA DE TRÁFICO NO LOCAL DOS FATOS; QUE AO DESLOCARAM PARA O LOCAL VISUALIZARAM UM VEÍCULO GM/ASTRA QUE TENTOU EVADIR DE MARCHA RÉ; QUE CONSEGUIRAM ABORDAR O VEÍCULO E IDENTIFICARAM O CONDUTOR COMO MAIKE RIBEIRO DE MATOS, VULGO ‘BOQUINHA’, JÁ CONHECIDO NOS MEIOS POLICIAIS PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS; QUE FIZERAM O CAMINHO DE VOLTA DA FUGA DO VEÍCULO E LOCALIZARAM PRÓXIMO AO MEIO FIO, UMA PEDRA GRANDE DE CRACK; QUE MAIKE RIBEIRO DE MATOS RELATOU QUE ERA O PROPRIETÁRIO DA DROGA E QUE IRIA DEIXAR NA ‘BOCA’ NA RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA N º 325 PARA VENDER A NOITE TODA; QUE NA CASA DE MAIKE RIBEIRO DE MATOS FORAM LOCALIZADOS 05 (CINCO) BUCHAS ANÁLOGAS A MACONHA, 01 (UM) TABLETE MÉDIO ANÁLOGA A MACONHA E 01 (UM) ROLO DE PLÁSTICO FILME; QUE EMERSON SILVA DE OLIVEIRA, INDICADO NA DENUNCIA COMO O INDIVÍDUO QUE ESTARIA NA ‘BOCA’, FOI ABORDADO DE FRENTE DO LOCAL NA POSSE DE 02 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO E A QUANTIA DE R$ 5,00 (CINCO REAIS); QUE QUESTIONADO, DISSE QUE ESTARIA SOMENTE COMO ‘OLHEIRO’ DO LOCAL E GANHARIA UMA PORÇÃO DE CRACK PELO SERVIÇO; QUE OS AUTORES FORAM PRESOS E CONDUZIDOS EM FLAGRANTE PARA DEVIDAS PROVIDÊCIAS’ (...) (Arlete Marques Pereira, fl. 04). 



    Em juízo, os agentes públicos ratificaram seus depoimentos, in verbis:



    (...) ‘que tem como verdadeiros os fatos da denúncia, que se deram a tempo, modo e local mencionados; que participou da diligencia; que não fizeram campana na boca de fumo mas diante da denúncia anônima foram para a via referida e nada foi visto de extraordinário; que não presenciaram tráfico; que quando voltavam com a viatura é que viram o réu que fugiu com seu carro; que depois foram ao outro mencionado na denúncia e com ele estavam as balanças de precisão; que não se recorda sobre papel filme; que eles confessaram praticar tráfico de drogas; que confirma as declarações da fase policial f. 02/03; (...) que não conhecia os acusados; (...) que quando chegaram na referida via havia apenas uma moto Biz parada na via perto do local indicado pela denúncia e que foi identificada como veículo de uma moradora dali; que o réu estava só quando abordado; que não encontraram droga nem com o réu Maike nem no carro; que todavia disseram para ele que refariam o percurso e assim agindo encontraram a pedra de crack na rua e o réu Maike admitiu que a teria lançado fora do carro; que contudo não viu ele lançar’ (...) (Elinton Pereira da Silva, fl. 142). 



    (...) ‘que tem como verdadeiros os fatos da denúncia, que se deram a tempo, modo e local mencionados; que confirma as declarações da fase policial f. 004/05; que não presenciou tráfico mas a vizinhança falava em tráfico por ali; que mencionavam características dos traficantes mas não mencionavam nomes; que a droga encontrada na abordagem de Maike foi a que ele disse ter jogado pela janela do carro; que não o viu lançar a droga; que não se recorda de apreensão de droga com Maike, o réu presente, ou em seu carro; que em sua casa foi apreendida a droga referida; que passavam na rua averiguando o tráfico mas não chegaram a fazer campana em boca de fumo; que com Emerson apreenderam as balanças que estavam consigo; que ele foi abordado na rua; que não se recorda de apreensão de papel filme; que não foi na casa de Maike; que outros policiais é que fizeram buscas lá; (...) que só se recorda de Maike ter confessado envolvimento com o tráfico; (...) que Maike quando foi abordado, estava sozinho no seu carro; que ele não estava junto com Emerson’ (...) (Arlete Marques Pereira, fl. 143). 



    Não vislumbro incongruências substanciais nos depoimentos das testemunhas de acusação, a ponto de macular as provas produzidas em desfavor do acusado. 



    Assim, extrai-se que os depoimentos dos policiais se mostram harmônicos entre si, encontrando-se em total coerência com o contexto probatório, afirmando os militares, à unanimidade, que o réu foi apontado, por denúncia anônima, como traficante no local dos fatos, sendo que, após ser abordado, fora encontrada uma pedra de crack onde ele se achava. 



    Posteriormente, em residência, os militares lograram encontrar mais drogas e apetrechos relacionados ao tráfico. Soma-se a isso, o depoimento extrajudicial prestado pelo corréu Emerson, o qual afirmou exercer a função de ‘olheiro’ para o apelado.



    Cumpre salientar que nossa jurisprudência pátria é firme no sentido de que o valor do depoimento de policiais, máxime quando prestados sob o crivo do contraditório, constitui-se de indiscutível força probatória, não se podendo desconsiderá-lo ao argumento de emanar de agentes estatais. 



    No mesmo norte: ‘A jurisp